Tribunal: TJDFT
Processo: 0710856-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710856-73.2024.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLOS RONES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por CARLOS RONES DA SILVA, contra decisão exarada no ID 57116762, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante. O agravo de instrumento tem por objeto decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, em sede da Ação de Obrigação de Não Fazer n. 0700852-20.2024.8.07.0018, ajuizada pelo agravante em desfavor de BRB - BANCO DE BRASÍLIA S/A, que deferiu parcialmente a tutela de urgência vindicada pelo agravante, para determinar a suspensão do contrato de n.o 20220985299, no preço de R$ 25.648,23, assim como dos descontos das parcelas mensais e sucessivas de R$ 520,11, e partir de 14/10/2022, até 05/05/2022. Na oportunidade, o d. Magistrado entendeu que os descontos feitos diretamente na conta corrente do agravante estão abarcados pela livre autonomia das partes, não estando submetido à limitação de percentual, em conformidade com o Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça. No agravo interno interposto (ID 58084268), o agravante reitera a argumentação vertida no agravo de instrumento, especialmente reforçando a alegação de que o agravado se aproveita da certeza do recebimento dos valores a serem descontados a título de empréstimo na conta bancária, extrapolando os limites de concessão de empréstimo e tornando o cliente dependente sistematicamente dos serviços. De acordo com o § 2o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o agravo interno deverá ser dirigido ao relator, (q)ue intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta. Dessa forma, determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de abril de 2024 às 13:43:59. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora